Tribunal: TJES
Processo: 0000506-58.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CPF. ART. 319, II, DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ N. 617/2025. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE CPC E LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. LIMITES DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ. JULGAMENTO DO STF NO TEMA 1.428 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada contra Elizabete Maria da Conceição, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência do número de inscrição no CPF da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do número de CPF da parte executada na petição inicial da execução fiscal justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, à luz do art. 319, II, do CPC, da Lei n. 6.830/1980 e das Resoluções CNJ n. 547/2024 e 617/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 319, II, do CPC exige que a petição inicial contenha o número de inscrição no CPF ou no CNPJ das partes, sendo requisito de regularidade formal aplicável, inclusive, às execuções fiscais.

4. A exigência de qualificação completa da parte executada, incluindo o CPF ou CNPJ, não se mostra incompatível com a sistemática da Lei n. 6.830/1980, permitindo-se a aplicação subsidiária do CPC nos termos do art. 1º da própria LEF.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n. 617/2025, estabelece de forma vinculante que as execuções fiscais que não indiquem CPF ou CNPJ da parte devedora devem ser extintas, inclusive na fase de admissibilidade da petição inicial.

6. As disposições da Resolução CNJ n. 547/2024 não inovam a ordem jurídica, mas instrumentalizam a exigência já prevista no art. 319, II, do CPC, reforçando o dever de correta identificação do sujeito passivo da execução.

7. A correta qualificação da parte executada é elemento indispensável à efetividade dos atos de constrição e de citação, sendo condição essencial para o prosseguimento válido da execução fiscal.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 de Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RG), reconheceu a validade das providências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024, afirmando que tais medidas se inserem no dever constitucional de eficiência da administração judiciária.

9. Ainda segundo o STF, a controvérsia sobre o cumprimento das exigências formais da petição inicial, nos moldes das Resoluções do CNJ, é de natureza infraconstitucional e fática, não havendo violação à autonomia dos entes federativos.

10. A diretriz administrativa fixada pelas Resoluções do CNJ busca racionalizar a atuação judicial em execuções fiscais, legitimada pelo julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, no qual se reconheceu a ausência de interesse de agir em ações que não preencham requisitos mínimos de viabilidade.

11. A alegação do Município de que a LEF não exige expressamente a indicação do CPF da parte executada desconsidera que o CPC supri, de forma subsidiária, lacunas não reguladas pela lei especial, como ocorre no tocante à qualificação das partes.

12. A ausência de CPF da parte executada impede a correta identificação do devedor e compromete os atos processuais essenciais, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada na petição inicial de execução fiscal justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, por inobservância do art. 319, II, do CPC.

2. A aplicação subsidiária do CPC à Lei n. 6.830/1980 é admissível quando não houver incompatibilidade entre os regimes, inclusive quanto aos requisitos formais da petição inicial.

3. A Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n. 617/2025, possui caráter vinculante e objetiva garantir a eficiência da atuação jurisdicional nas execuções fiscais.

4. A extinção da execução fiscal por ausência de CPF ou CNPJ não viola a autonomia dos entes federativos, tampouco o princípio da legalidade, sendo medida compatível com a jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, § 4º; CPC, arts. 1º e 319, II; LEF, art. 1º; Resolução CNJ n. 547/2024; Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.553.607/RG (Tema 1.428), Plenário, DJe 30.09.2025; STF, RE 1.320.825/SP (Tema 1.184), Plenário, DJe 17.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000506-58.2016.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI
APELADO: ELIZABETE MARIA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

Relator: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, de apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal movida contra Elizabete Maria da Conceição, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de número de inscrição no CPF da parte executada.

O cerne da controvérsia reside em definir se a petição inicial da execução fiscal pode ser indeferida pela ausência de CPF ou CNPJ da parte devedora, considerando-se a natureza especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), bem como as disposições da Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n. 617/2025.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, ao entendimento de que a ausência de indicação do CPF da parte executada não configura vício capaz de obstar o prosseguimento da ação, considerando a especialidade da Lei n. 6.830/1980 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, ao final, o regular prosseguimento da execução.

Em que pese o entendimento da ilustre relatora, divirjo para acompanhar a orientação consolidada acerca da exigência de qualificação completa das partes, inclusive com CPF ou CNPJ, como condição de regularidade da petição inicial.

O art. 319, II, do CPC/2015 determina expressamente que a petição inicial deve conter a indicação do número de inscrição no CPF ou no CNPJ das partes. Trata-se de exigência processual que, embora oriunda do diploma processual geral, é plenamente compatível com a sistemática da Lei n. 6.830/1980, não havendo incompatibilidade a afastar sua aplicação subsidiária.

O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional de controle da atuação administrativa do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da CF/1988), editou a Resolução CNJ n. 547/2024, posteriormente alterada pela Resolução CNJ n. 617/2025, estabelecendo no art. 1º-A que as execuções fiscais que não indiquem o CPF ou CNPJ da parte executada devem ser extintas, inclusive na fase de análise da petição inicial.

Referida disposição não cria nova obrigação processual, mas apenas instrumentaliza e viabiliza a efetiva aplicação do art. 319, II, do CPC, reforçando o dever de correta identificação do sujeito passivo da execução. A adequada qualificação do executado não é mera formalidade, mas elemento essencial à efetividade dos atos de constrição patrimonial e citação, fundamentais ao regular prosseguimento do feito.

Corrobora essa conclusão o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.428 de Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RG, DJe 30.09.2025), no qual a Suprema Corte afirmou, com clareza, que:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

O STF também reconheceu que a Resolução decorre da racionalização da atuação judicial em execuções fiscais, legitimada pelo julgamento do Tema 1.184/RG, no qual restou assentado que a ausência de interesse de agir justifica a extinção de execuções que não preencham requisitos mínimos de viabilidade.

Portanto, não se trata de afronta ao princípio da legalidade, tampouco de violação à autonomia dos entes federados, mas de uma diretriz administrativa legítima voltada à eficiência da jurisdição, cujo cumprimento é vinculante aos órgãos do Poder Judiciário.

A pretensão recursal do Município de Guaçuí, ao sustentar a ausência de previsão expressa na LEF para qualificação com CPF ou CNPJ, desconsidera que a LEF, embora especial, não regula de forma exaustiva os requisitos formais da petição inicial, sendo plenamente aplicável, de forma subsidiária, o CPC, conforme o disposto em seu art. 1º.

Dessa forma, com a devida vênia, divirjo para
CONHECER
do recurso interposto pelo Município de Guaçuí e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº 0000506-58.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ELIZABETE MARIA DA CONCEICAO

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Nada obstante o entendimento adotado pela Culta Relatora, compreendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 319, inciso II, estabelece que a petição inicial deverá conter o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do autor e do réu.

No mesmo sentido, o C. Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025), cuja observância foi reforçada e comunicada aos tribunais por meio do Ofício Circular nº 32/2025/GP, estabeleceu em seu art. 1º-A que:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Tal comando normativo reside na imprescindibilidade da correta e inequívoca individualização do sujeito passivo, mediante a indicação de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo tal providência requisito fundamental.

A alegação de que a Resolução do CNJ viola o princípio da legalidade não prospera, pois o ato normativo não criou uma obrigação nova, mas, sim, instrumentalizou a aplicação de um requisito já previsto no art. 319, II, do CPC, que, embora aplicável de forma subsidiária, é essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. A resolução visa dar efetividade às normas processuais e evitar a tramitação de execuções que, desde o início, se mostram inócuas.

A falta de um dado essencial como o CPF/CNPJ compromete a efetividade do processo, inviabilizando atos de constrição patrimonial e localização inequívoca do devedor.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento adotado pela Culta Relatora,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
Sessão viritual de 10/11/25.

Pedindo vênia a ilustre relatora, ACOMPANHO a divergência inaugurada pelo douto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Des. Alexandre Puppim
VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do número do CPF da parte executada, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e da competência normativa dos atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, interpretando que a ausência do CPF inviabilizaria a regular identificação do sujeito passivo e, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo. Fundamentou-se, em especial, nas disposições da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Entretanto, assiste razão ao apelante.

A Lei n. 6.830/1980, que regula de forma específica as execuções fiscais, não exige expressamente a indicação do CPF ou CNPJ do executado como condição de validade da petição inicial. O art. 6º da referida norma dispõe que a petição inicial deve conter apenas a indicação do juiz competente, do pedido e do requerimento de citação, bastando que o executado seja identificado pelo nome e domicílio.

Esse entendimento é corroborado pela Súmula 558 do STJ, que dispõe: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”. O mesmo se extrai do Tema Repetitivo 876 do STJ, que reafirma a primazia da LEF sobre o CPC quanto aos requisitos da petição inicial nas execuções fiscais.

É certo que o art. 319, II, do CPC, exige a qualificação das partes com CPF ou CNPJ, mas também é verdade que seus §§ 1º a 3º flexibilizam essa exigência em prol da efetividade da jurisdição e do acesso à justiça. Assim, mesmo na vigência do novo CPC, o entendimento consolidado da Corte Superior permanece aplicável às execuções fiscais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE . MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral
, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06" (REsp 1.450 .819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12 .2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973). 2. Recurso Especial provido .

(STJ - REsp: 1643496 AM 2016/0321065-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

Assim, a sentença deve ser anulada, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.